Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO OLIVEIRA MOURA contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo com base no IRDR 21 do TJDFT. O agravante sustenta a inaplicabilidade da referida Tese ao caso, pois a questão da legitimidade ativa já foi discutida nos autos, tendo se decidido pela sua legitimidade para executar o título judicial e determinado o regular prosseguimento do feito. Requer a concessão de liminar recursal para o regular andamento do processo, e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Trata-se de dívida antiga e assim descartada a premente necessidade. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator